Tribunal: STF
Processo: AI 546148
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DO
ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE COLEGIADO.
 RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO. PRAZO.
        O agravo do
 art. 557, § 1º, do CPC, interposto contra decisão de órgão
colegiado, por ser manifestamente incabível, não interrompe o prazo
para a interposição do recurso extraordinário.
        Agravo regimental
não conhecido.